Tribunal: TJSP
Processo: 1005451-68.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação de produção antecipada de provas. Extinção por ilegitimidade ativa. Inconformismo do autor. Sentença não impugnada. Artigo 1.010 do CPC. Irregularidade formal do apelo. Impossibilidade de conhecimento. Sentença mantida. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.